Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ATUAÇÃO ILÍCITA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A dissolução irregular da empresa, sem a devida liquidação e sem o pagamento dos credores, incluindo o Fisco, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, evitando práticas de evasão fiscal por meio de artifícios. No entanto, para que ocorra o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, é necessário que o Fisco demonstre não apenas a dissolução da empresa (mediante o simples mandado de citação frustrado por não localização), mas também a existência de atos com excesso de poderes ou infrações às normas que regem a atividade empresarial por parte dos sócios. Essa exigência tem por objetivo garantir que a responsabilização dos sócios não seja automática, mas sim baseada em evidências concretas de sua participação em atos ilícitos que resultaram na inadimplência tributária.
2. Agravo desprovido.